Tribunal: STF
Processo: HC 137238
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico transnacional de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Situação em que a prisão preventiva está justificada pela concreta participação do paciente em organização criminosa complexa, responsável pelo tráfico internacional de expressiva quantidade de droga. 



    3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar.